Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-55.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
D D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por VIPLAN – Viação Planalto Ltda. contra a sentença inserta no Id 23480905, proferida em ação de falência movida em seu desfavor por Benedito Batista da Silva e por Luzia Martins Ribeiro da Silva, em que foi homologado o acordo firmado entre as partes. A recorrente busca, em suma, a reforma da “sentença recorrida para que seja determinado que o juízo a quo proceda a remessa do Ofício ao DETRAN-DF para que promova a transferência do veículo ofertado a terceiro adquirente, com a baixa nos gravames na forma prevista no art. 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005” (Id 23480910). Em que pese o pronunciamento de Id 25585301, restitua-se o feito à eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, integrante da c. 3a Turma Cível, em atendimento à solicitação do gabinete. Em consequência, indispensável o cancelamento da distribuição para a c. 1a Turma Cível e para esta relatoria. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora